Tribunal: TJSP
Processo: 2032128-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo interno cível. Insurgência contra decisão que não conheceu do recurso por ausência de gravame. Decisão recorrida que não tem conteúdo decisório e não inovou nos autos, apenas dando cumprimento ao que já estava deliberado. Despacho meramente ordinatório. Decisão mantida. Recurso improvido, com observação.